Tribunal: TJPA
Processo: 0800400-64.2021.8.14.0103
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2024-01-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800400-64.2021.8.14.0103

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SALES

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE BANCÁRIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. CERNE DA CONTROVÉRSIA RECURSAL APENAS EM RELAÇÃO AO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO E A FORMA DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANOS MORAIS FIXADOS DE FORMA ADEQUADA E DE ACORDO COM PRECEDENTES DA 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO. DEMONSTRAÇÃO DE CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. MINISTÉRIO PÚBLICO INFORMOU DESNECESSIDADE DE INTERVENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por BANCO BRADESCO SA em face da sentença proferida pela Vara Única de Eldorado dos Carajás, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais (proc. Nº 0800400-64.2021.8.14.0103), movida por MARIA DE LOURDES DOS SANTOS SALES.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, julgo procedente em parte os pedidos contidos na inicial para determinar que o réu:

1. Cancele o contrato de seguro de vida, Bradesco Vida e Previdência, questionado na inicial;

2. Restitua, EM DOBRO, à autora a soma das parcelas descontadas em sua conta bancária, devidamente corrigidas pelo INPC de cada desembolso e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

3. Pague à autora, a título de indenização por danos morais, o importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), devidamente corrigidos pelo INPC, a partir desta decisão (súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

Mantenho a tutela de urgência concedida.

Extingo o processo, com resolução do mérito, com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno o Banco requerido ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.”

Inconformado,
apenas
o Banco interpôs recurso de apelação arguindo tão somente a inexistência de danos morais ou sua redução, bem como a desnecessidade da repetição do indébito na forma dobrada, considerando inexistência de má-fé.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 07 de dezembro de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso.

2.

Razões recursais.

Cinge a controvérsia recursal acerca do acerto ou desacerto da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, declarando a inexistência de contratação Seguro de Vida Bradesco Vida e Previdência, condenando o Banco apelante à restituição em dobro os valores indevidamente descontados no benefício previdenciário do autor, bem como ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.

A tese recursal consiste na existência de danos morais a serem indenizados ou, eventualmente, sua redução, bem como a reforma da sentença para que a repetição dos valores indevidamente descontados ocorresse de forma simples.

Sem razão.

Com relação aos danos morais, inegável o prejuízo do ora apelado, tendo em vista que devido à falha do serviço quanto à segurança que se espera das instituições bancárias, culminou na cobrança indevida de valores não contratados e não usufruídos pelo demandante. O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida de valores deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento, já que os descontos indevidos comprometeram verba de caráter alimentar, sendo evidente os desgastes e transtornos que essa situação ocasionou ao requerente, razão pela qual deve ser mantida a condenação em danos morais.

No que tange ao pedido alternativo de redução da condenação, mais uma vez sem razão, posto que a quantia de R$5.000,000 (cinco mil reais) se afigura razoável e atende às circunstâncias dos autos, às condições do ofensor, ao caráter pedagógico e aos parâmetros de valor que esta 2ª Turma de Direito Privado vem fixando, além de não culminar em enriquecimento sem causa da vítima.

Por fim, quanto à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, como restou demonstrada que a conduta do Banco foi contrária à boa-fé objetiva, já que não foi garantida a segurança que se espera das instituições financeiras, tenho como devida a repetição em dobro.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, porém
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 30/01/2024